Tribunal: TJMT
Processo: 0021442-72.2007.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021442-72.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGROINDUSTRIAL ARICA S/A - CNPJ: 29.420.411/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - CPF: 512.596.991-53 (ADVOGADO), JOAO MARCOS FAIAD - CPF: 621.745.099-20 (ADVOGADO), LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 551.624.601-68 (ADVOGADO), BENJAMIN ALVES DA CRUZ - CPF: 153.383.209-91 (APELANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), JOSE CANDIDO DA SILVA - CPF: 525.902.247-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO DOS DEMANDADOS NO ONUS DA SUCUMBÊNCIA – INÉRCIA – TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PRETENDIDA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA COM EFEITOS RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se o ato de citação tem por finalidade trazer o demandado ao processo, o seu comparecimento espontâneo por meio da constituição de advogado e apresentação de defesa supre a ausência de sua assinatura no Mandado de Citação.

2 – Embora cientes da decisão de mérito, os Apelantes e todos os demais demandados na Ação Possessória se mantiveram silentes, fazendo com que operasse o trânsito em julgado, cujo principal efeito é a imutabilidade do que ficou decidido, em especial quanto à condenação no ônus da sucumbência.

3 - A concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso não tem o condão de alcançar a sentença já imutável e tornar automática a isenção de arcar com o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0021442-72.2007.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Benjamin Alves da Cruz
e por
José Cândido da Silva
em virtude da sentença que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposto em face do advogado
Hamilton Ferreira da Silva Junior,
o qual busca o recebimento dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença prolatada na Ação Reivindicatória n.o 0021442-72.2007.8.11.0041 ajuizada pela
Agroindustrial Aricá S.A
.

De proêmio, os Apelantes pugnaram pela concessão da justiça gratuita, alegando hipossuficiência. Intimados para comprovar a incapacidade financeira, compareceram no ID 42170952 e juntaram documentos.

No mérito, os Apelantes se insurgem quanto ao bloqueio de valores, pelo sistema BacenJud, no total de R$ 6.216,29 (seis mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), sendo R$ 3.528,05 (três mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinco centavos) apreendidos na conta do Banco do Brasil S.A. em nome do Apelante
Benjamin Alves da Cruz,
e mais R$ 3.320,11 (três mil, trezentos e vinte reais e onze centavos) na conta do Apelante
José Candido da Silva.

Aduzem a ilegalidade do bloqueio de numerário sob dois argumentos centrais: primeiro porque não foram citados; segundo, porque são pobres nos termos da lei, tanto que estão sendo assistidos pela Defensoria Pública, fazendo
jus
ao benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020